Tribunal: TJSP
Processo: 1009622-63.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição de declaratórios por duas vezes à face da mesma decisão – Não-conhecimento dos segundos embargos – Quanto ao primeiro recurso, cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia –

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição de declaratórios por duas vezes à face da mesma decisão – Não-conhecimento dos segundos embargos – Quanto ao primeiro recurso, cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Primeiros embargos rejeitados, segundo recurso não-conhecido